Tribunal: TJSP
Processo: 1008524-12.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. QUANTUM DEBEATUR BEM DELINEADO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO OBJETO DESTA AÇÃO, QUE FORAM ATESTADOS PELOS COMPROVANTES JUNTADOS AOS AUTOS. RÉU QUE TROUXE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.